Tribunal: TJSP
Processo: 2128822-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fauna
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Ambiental. Execução de título extrajudicial. Termo de ajustamento de conduta. Intervenção como "Amicus curiae". Indeferimento. Irrecorribilidade. Art. 138 do CPC. Nulidade. Inexistência. Fundamentação concisa. Observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da constituição Federal

Recurso não conhecido.